Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA LEI N° 10.200/2001. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR ENTREGA DE COISA. POSSIBILIDADE.
1. A Cédula de Produto Rural - CPR está prevista na Lei 8.929/94, enquanto que a entrada em vigor da lei n° 10.200/2001 deu origem à Cédula de Produto Rural Financeira, a qual requer, para sua emissão, diferentes requisitos daqueles previstos para a emissão da CPR originária.
2. A cobrança da CPR ocorre por meio da execução para entrega de coisa e a da CPR Financeira ocorre por meio de execução para pagamento de quantia certa.
3. Não se concebe conferir executividade à obrigação diversa daquela representada na cédula de produto rural, tal como pretendido pela parte apelante.
4. Muito embora, no presente caso haja inadequação da via eleita pelo exequente, não foram apontadas irregularidades que gerem prejuízo à parte executada/apelada, de forma que deve ser a r. sentença anulada e oportunizada a adequação no procedimento para requerer entrega de coisa incerta.
5. Recurso conhecido e provido em parte.